Tribunal: TJMMG
Processo: 2000618-72.2023.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000618-72.2023.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2001127-45.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 11/01/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA CONTRA OS TERMOS ESTABELECIDOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PENA PRIVATIVA SUPERIOR A UM ANO – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM MENOR TEMPO – FACULDADE DO APENADO, CONTUDO MANTENDO-SE A PROPORCIONALIDADE DE HORAS DE TRABALHO [INTELIGÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 46, §4º, DO CÓDIGO PENAL (CP)] – REFORMA DA DECISÃO. - O juiz da execução pode reduzir o tempo de cumprimento da pena de prestação de serviço à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme lhe permite o §4º do art. 46 do CP, contudo as horas de tarefas totais deveriam corresponder à soma da razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, desde que não venha prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Fabrício Gonçalves Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de execução, para reformar a decisão do Juízo de execução “a quo” (Evento1 - DECI11), a fim de que seja fixado o cumprimento, ao Cb PM Fabrício Martins de Souza, de uma hora de tarefa por dia de condenação, durante 2 anos e 6 meses, ou de duas horas de tarefa por dia, durante 1 ano e 3 meses, totalizando 910 horas em qualquer hipótese. RELATÓRIO Versa o presente sobre agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) que concedeu ao número 144.054-4, Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza, a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos (Evento 1 – DECI11). Noticiam os autos (Evento 1 – ACOR8) que, em data de 24 de novembro de 2022, a Segunda Câmara condenou o Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), a ser cumprida em regime aberto. Já em fase de execução de sentença penal, consta dos autos que o Ministério Público concordou com o requerido pela defesa, no sentido de que fosse concedido ao militar, ora apenado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, posicionando-se no sentido de que fosse imposto ao mesmo a prestação de 30 (trinta) horas mensais de serviço extras, pelo período da pena imposta, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em decisão acostada no Evento 1 – DEC11, o meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, discordando do Ministério Público, concedeu ao Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, impondo ao mesmo a prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo, em benefício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte (APAE/BH), nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal (CP), e, ainda, fixou a prestação de serviço extra à Corporação de 1 (uma) hora por semana, pelo período de 1 (um) ano e 3 (três) meses, nos termos do art. 46, §4º, também do CP. Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução (Evento 2 – AGRAVO1). Requereu que seja feita a reforma da decisão do Juízo da Execução no tocante ao montante de horas de trabalho a serem cumpridas pelo militar apenado em substituição à reprimenda corporal que lhe foi fixada, estabelecendo-se a prestação de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, ou seja, 910 (novecentas e dez) horas, a serem cumpridas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou, mantendo-se a proporcionalidade, o quantum de 02 (duas) horas de trabalho por dia, durante o período de 01 (um) ano e 03 (três) meses. Em juízo de retratação, o juiz de direito da 4ª AJME manteve a decisão proferida no Evento 1 – DECI11) – e recebeu o recurso de agravo em execução apenas no efeito devolutivo, a teor do art. 197 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP). Em Contrarrazões, a defesa do agravado requereu que seja improvido o agravo em execução, para manter-se a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida e, por consequência, que seja determinada a extinção da execução penal. Em seu respeitável parecer (Evento 10 – TJM), a douta e culta procuradora de justiça, doutora Elba Rondino, assim se posiciona: Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em bem elaborada peça de razões (eventos 2 e 9 - AGRAVO8), amparado em entendimento jurisprudencial acerca da matéria (fls. 06/07), o Promotor de Justiça insurge-se contra o montante de horas extras de trabalho impostas ao sentenciado, aos argumentos de que o artigo 46, § 3º, do CP preconiza que a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade será regida pela regra que consiste no cumprimento de uma hora de trabalho por dia de condenação, de modo que, se o agravado foi condenado a uma pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de 2 anos e seis 6 meses, ele deverá cumprir 910 horas de serviços extras; que a referida previsão legal é taxativa e retira do Magistrado a discricionariedade no tocante à fixação do quantum de horas extras de trabalho a serem cumpridas em substituição à pena privativa de liberdade aplicada (fls. 04); que a decisão agravada estipulou a prestação de uma hora de tarefa por semana, durante 1 ano e 3 meses, e, com isto, impôs ao réu o total de apenas 60 horas de serviço; que o artigo 46, § 4º, do CP, ao prever a possibilidade de cumprimento da prestação de serviços em período reduzido, não consagrou a hipótese de diminuição do quantum de cumprimento da prestação, mas, tão somente, do prazo para tanto, o qual nunca poderá ser inferior à metade da reprimenda corporal fixada, sendo certo que, se o prazo para cumprimento da pena substitutiva foi reduzido pela metade, de 2 anos e 6 meses para 1 ano e 3 meses, o apenado deverá cumprir duas horas de tarefa por dia, em respeito à regra da proporcionalidade prevista no artigo 46, § 3º, do CP (fls. 05). Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para que seja estabelecido ao apenado o cumprimento de uma hora de tarefa por dia de condenação, totalizando 910 horas, a serem cumpridas em 2 anos e 6 meses ou de duas horas de trabalho por dia durante um 1 ano e 3 meses (fls. 07). Pois bem, assiste inteira razão ao combativo representante do Órgão Ministerial subscritor da peça recursal, tão perfeita que pouco se tem a acrescentar. Isso porque, ao substituir a pena privativa de liberdade por prestação de jornadas extras de trabalho e determinar ao sentenciado o cumprimento de uma hora extra por semana, pelo período de 1 ano e 3 meses, o juízo da 4ª AJME simplesmente ignorou as disposições contidas no artigo 46, § 3º, do CP, que determinam que a prestação de serviços à comunidade deverá se dar à razão de “uma hora de tarefa por dia de condenação”. Conforme já muito bem explicado pelo Promotor de Justiça, considerando que o réu foi condenado à pena de (02) anos e seis (06) meses de reclusão, a substituição pela prestação de serviços à comunidade só se revelaria adequada caso fosse determinado o cumprimento de uma hora de trabalho pelo período equivalente ao da pena privativa de liberdade ou, então, de duas horas de trabalho pela metade da pena de reclusão, qual seja, 1 ano e 3 meses, tudo isto em estrita observância às regras taxativas do artigo 46, §s 3º e 4º, do CP. No mais, como o objeto recursal foi enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (eventos 2 e 9 - AGRAVO8), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Diante do exposto, tendo a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (eventos 2 e 9 - AGRAVO8), com a reforma da decisão de 1ª instância (evento 1 - DECI11), a fim de que seja fixado o cumprimento, ao Cb PM FABRÍCIO MARTINS DE SOUZA, de uma hora de tarefa por dia de condenação, durante 2 anos e 6 meses, ou de duas horas de tarefa por dia, durante 1 ano e 3 meses, totalizando 910 horas em qualquer hipótese. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Primeiramente, manifesto-me no sentido de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito [art. 44, do Código Penal Militar (CPM)], simplesmente porque, como se sabe, no Direito Penal (CP) inexiste analogia. Salienta-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito no âmbito da Justiça Militar implicaria descaracterização do Direito Militar, porque muitos dos crimes que poderiam ensejar a aplicação desse benefício seriam os previstos contra a autoridade ou a disciplina Militar, cuja repressão visa à tutela de bens jurídicos que constituem valores primários das Instituições Militares, hierarquia e disciplina. Por essa razão, tem-se que a modificação introduzida com a Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, não alcançou o CPM pela vontade da própria lei. Nesse sentido, em caso semelhante, o excelso Supremo Tribunal Federal assim decidiu: COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25-04-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (ARE 779938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014) Apesar de não concordar com a concessão da substituição de pena privativa de liberdade, uma vez concedida e não havendo insurgência do Ministério Público contra tal ato, não poderia reformar a decisão do juízo de execução, de ofício, em desfavor do condenado. Posto isso, tem-se que, nos presentes autos, o ilustre representante do Ministério Público insurge-se contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que procedeu à substituição da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão para a prestação de serviço de 1 (uma) hora semanal durante o período de 1 (um) ano e 3 (três) meses e a prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em benefício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte (APAE/BH), podendo tal valor ser divido em 3 (três) vezes, em parcelas iguais (decisão de Evento 1 – DECI11). Pede que a decisão seja adequada aos preceitos do art. 46, §3º, do CP, que, ao seu ver, preconiza que a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade será regida por uma regra de proporcionalidade, qual seja, deve ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, perfazendo, no caso, um total de 910 (novecentos e dez) horas de serviço extrajornada, pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Razão lhe assiste. No tocante às horas de prestação de serviço em substituição à pena privativa de liberdade, o art. 46 do CP prevê: Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. § 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. § 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4º Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A prestação de serviço será de 1 hora de tarefa por dia de condenação; nesse sentido, há precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DURAÇÃO DA PENA SUBSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Ressalvada a hipótese do art. 46, § 4º, do Código Penal, a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, deve ter a mesma duração da pena substituída, independentemente da fixação de outra pena alternativa. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 369.967/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) Percebe-se que a lei penal determina que se a pena substituída for superior a um ano, no caso corresponde a 2 anos e 6 meses de reclusão, permite-se ao condenado o cumprimento da pena substitutiva em menor tempo (art. 55), mas nunca será inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Decerto, o meritíssimo juiz da execução poderia reduzir o tempo de cumprimento da pena de prestação de serviço à metade da pena privativa de liberdade fixa, conforme lhe permite o §4º do art. 46 do CP, contudo as horas de tarefas totais deveriam corresponder à soma da razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, desde que não venha prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado, conforme preceitua o §4º do art. 46 do CP. Sendo assim, assiste razão ao Ministério Público quando afirma que, se o prazo para cumprimento da pena substitutiva foi reduzido pela metade, ou seja, de 02 anos e 06 meses para 01 ano e 03 meses, o apenado deverá cumprir 02 (duas) horas de tarefa por dia, em respeito à regra da proporcionalidade prevista no §3º do artigo em questão, ou, ainda, as exatas 14 horas semanais, na forma que melhor aprouver e for consentida pelo Juízo da Execução (art. 149 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984). Trago à colação a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a saber: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - CUMPRIMENTO EM MENOR TEMPO - PENA PRIVATIVA SUPERIOR A UM ANO - FACULDADE DO APENADO - PRAZO NÃO INFERIOR À METADE DA PENA SUBSTITUÍDA. Constitui faculdade do apenado o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade em menor tempo, desde que fixada pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano e não seja executada em prazo inferior à metade da pena substituída (art. 46, §4º, CP). (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0625.16.000392-1/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Filho, 9ª Câmara Criminal Especializada, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO A TERCEIRO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. OFENSIVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. OPERAÇÃO VEDADA AO JULGADOR. EFEITO LEGAL DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA MULTA. PREJUDICIALIDADE. RAZÃO DIÁRIA MÍNIMA FIXADA NA SENTENÇA. ISENÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. EFEITO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA SUBSTITUÍDA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INVIABILIDADE. DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Provado judicialmente que a apelante trouxe consigo droga destinada a terceiro que se encontrava recolhido em estabelecimento prisional, impossível o acolhimento do pleito absolutório pautado na insuficiência probatória. - Incabível a aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de entorpecentes, porque se trata de delito de perigo abstrato, cuja conduta põe em risco potencial a sociedade e a saúde pública, sendo irrelevante se foi apreendida ou não pequena quantidade de droga. - Não é cabível o pedido de redução ou isenção da pena de multa cominada com base na hipossuficiência financeira, pois a fixação desta decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não, em observância ao princípio da legalidade. Assim, respeitado o critério trifásico de dosimetria e guardada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a multa cominada não pode ser diminuída. - Resulta prejudicado o pedido de redução do valor unitário da multa, quando já fixada na instância de origem a fração diária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. - Inviável a isenção da prestação pecuniária, uma vez que sua aplicação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação e da substituição da pena privativa de liberdade. - Com base no princípio da proporcionalidade, o valor a ser arbitrado para a prestação pecuniária não pode ser fixado em patamar destoante daquele fixado para a pena corporal substituída. - A prestação de serviços à comunidade tem a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do CP), cumprindo-se uma hora de atividade por dia de condenação (art. 46, § 3º, do CP), facultado o cumprimento em menor tempo, quando se tratar de pena superior a um ano, mas nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, § 4º, do CP). (TJMG - Apelação Criminal 1.0452.19.001141-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pelas razões acima expostas, dou provimento ao agravo de execução, para reformar a decisão do Juízo de execução “a quo” (Evento1 - DECI11), a fim de que seja fixado o cumprimento, ao Cb PM Fabrício Martins de Souza, de uma hora de tarefa por dia de condenação, durante 2 anos e 6 meses, ou de duas horas de tarefa por dia, durante 1 ano e 3 meses, totalizando 910 horas em qualquer hipótese. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator